Tribunal: TJMT
Processo: 1006573-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006573-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), PAULO JONES DA CRUZ FLORES - CPF: 655.511.761-34 (AGRAVANTE), CLEONICE APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES - CPF: 527.044.162-49 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MILTON CEOLATTO - CPF: 173.368.211-20 (AGRAVADO), SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO - CPF: 482.622.181-91 (AGRAVADO), CLODOMIR CEOLATTO - CPF: 383.846.981-04 (AGRAVADO), ELEN CRISTINA LEITE CEOLATTO - CPF: 473.957.611-20 (AGRAVADO), FABIO CEOLATTO - CPF: 911.817.801-44 (AGRAVADO), QUEILA JUSSURA ALTHAUS CEOLATTO - CPF: 959.022.361-34 (AGRAVADO), THIAGO CEOLATTO - CPF: 007.230.331-02 (AGRAVADO), LEINE MUCELIN - CPF: 024.039.031-83 (AGRAVADO), CRISTIANO CEOLATTO - CPF: 030.673.321-80 (AGRAVADO), IZOLDA MARIA CEOLATTO - CPF: 844.111.471-49 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONEXÃO COM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
NECESSIDADE DE REUNIÃO DAS DEMANDAS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO CONJUNTO – COINCIDÊNCIA DE OBJETO E DE FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – BLOQUEIO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL
– MEDIDA CAUTELAR RECOMENDÁVEL EM NOME DA CONTENÇÃO DE PREJUÍZOS E DO RESGUARDO DE DIREITOS DE TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Havendo conexão entre as lides, com clara coincidência entre a matéria objeto de ambas, com risco de superveniência de decisões conflitantes ou incompatíveis entre si, é imprescindível a reunião dos feitos para julgamento conjunto, em atenção ao princípio da harmonização dos julgados, segurança jurídica e economia processual. 2. Quando com a finalidade de justamente assegurar o resultado útil do processo, a medida cautelar de bloqueio de matrícula não exige necessariamente a presença dos requisitos exigidos às tutelas provisórias (CPC, art. 300), já que o julgador poderá determiná-la até mesmo
ex officio
, conforme o art. 214, §3o, da Lei de Registros Públicos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO JONES DA CRUZ FLORES e CLEONICE APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Adjudicação Compulsória
”

(Proc. no 1010924-59.2022.8.11.0015), ajuizada pelos agravantes contra
MILTON CEOLATTO, SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO, CLODOMIR CEOLATTO, ELEN CRISTINA LEITE CEOLATTO, FÁBIO CEOLATTO, QUEILA JUSSURA ALTHAUS CEOLATTO, THIAGO CEOLATTO, LEINE MUCELIN, CRISTIANO CEOLATTO e IZOLDA MARIA CEOLATTO, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores para que fosse determinado o bloqueio da matrícula dos imóveis objetos da lide, ou, ao menos, a averbação da existência da presente demanda,
e também a suspensão do processamento da ação conexa de “
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos
”

(Proc. no

0010312-85.2015.8.11.0015), porque, segundo o magistrado, “
não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação (autoral)
”, até porque “
a

prova da quitação integral do contrato é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória
”, e, “
conforme expressamente afirmado pelos autores na petição inicial, houve o adimplemento de apenas 86% (oitenta e seis por cento) do valor total devido em razão do contrato celebrado entre as partes
”
(cf. Id. no 109040121 dos autos de origem).

Os agravantes alegam que “
os imóveis rurais objetos da lide são várias propriedades e são denominadas Fazenda Santa Graça I, Fazenda São Roque, Fazenda Toda Flora, Fazenda Taiamã, Fazenda Nossa Senhora Aparecida X, Fazenda Nossa Senhora Aparecida XI e Fazenda Nossa Senhora Aparecida XII, divididas em 7 (sete) matrículas, correspondentes às de n.o 202, 206, 207, 210, 213, 214 e 223, todas do Cartório de Registro Geral de Nova Canaã do Norte/MT
”, e afirmam que está suficientemente comprovado que “
cumpriram substancialmente a sua parte na avença, porquanto a sua única responsabilidade (para permitir a outorga das Escrituras Públicas dos imóveis rurais adquiridos) era adimplir com o valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), ou seja: entregar os 11 (onze) imóveis urbanos por R$ 10.000.000,00 e o pagar a primeira parcela de R$ 2.000.000,00, o que logicamente foi realizado
”.

Argumentam, nesse sentido, que “
o contrato em questão é escalonado e possui diversas obrigações, resultando na possibilidade mínima de adjudicação parcial dos imóveis já quitados e, mais do que isso, aplicar-se a teoria do adimplemento substancial para a completa aquisição de todas as 07 propriedades
”, frisando que, conforme expressamente pactuado entre as partes, “
para que houvesse a transferência/lavratura das Escrituras Públicas de Compra e Venda dos Imóveis Rurais
(...)
, não havia necessidade de que adimplissem integralmente o contrato, mas apenas formalizasse o termo previsto na Cláusula Décima (entrega dos imóveis e pagamento da primeira parcela), o que efetivamente ocorreu desde os primórdios do contrato
”.

Sustentam que “
os agravados estão por negar à percepção dos valores e, inclusive, utilizando de seu próprio inadimplemento, buscam escusar-se da obrigação que detêm de escriturar os bens em questão
”, conforme mostra a sua postura nos autos da ação conexa, por isso, “
é necessário o imediato bloqueio das referidas matrículas, pois poderá ser irregularmente negociada pelos agravados, causando uma nova sucessão na posse injusta sobre o imóvel
”; além disso, “
como houve o reconhecimento da conexão entre as referidas ações, porquanto a causa de pedir deriva do mesmo objeto (isto é, do Contrato de Compra e Venda)
”, aduzem ser necessária a suspensão do processamento da ação conexa que está em fase mais avança, em razão da relação de prejudicialidade entre as demandas, e o declínio da competência para o Juízo da comarca de Nova Canaã do Norte/MT, eis que esta “
detém a competência absoluta, que, portanto, supera o foro elegido no instrumento contratual celebrado entre as partes
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja ordenada a suspensão do processamento da ação conexa e o “
bloqueio das matrículas no 202,206, 207, 210, 213, 214 e 223, do Cartório de Registros Gerais da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT
”, ou, ao menos, “
a expedição de ofício para o Cartório de Registros Gerais da Comarca de Nova Canaã do Norte para que haja a averbação da demanda nos referidos registros imobiliários
”; de imediato, pedem a antecipação da da tutela recursal (cf. Id. no 163201669).

A decisão vinculada ao Id no 163562184 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os fundamentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 166604160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Ressalvo, de início, que, c
onquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno
vinculado ao Id. no 164528693, interposto pelos réus/agravados Milton Ceolatto e outros contra a decisão inicial que deferiu o pedido de tutela de urgência recursal formulado pelos autores/agravantes Paulo e Cleonice Flores,
considerando que aquela interposição recursal discute a mesma matéria objeto do mérito deste agravo de instrumento, e como o feito já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do mérito do recurso principal, o que esvazia por completo o objeto do citado agravo interno.

Em rápida contextualização, o objeto do litigio entre as partes é o “
Contrato Particular de Cessão de Direitos e Compromisso de C
ompra e Venda de Imóveis Rurais
”, entre eles celebrado em
17.01.2014, onde figuram como compromissários vendedores MILTON e SIMONE CEOLATTO, FÁBIO e QUEILA CEOLATTO, CLODOMIR e ELEN CEOLATTO, THIAGO CEOLATTO, CRISTIANO CEOLATTO e IZOLDA CEOLATTO, e, como compromissários compradores, PAULO e CLEONICE
FLORES, contendo a promessa de venda e transferência de 7
imóveis localizados na zona rural do munícipio
de Nova Canaã do Norte/MT
(
matrícula no 202, 206, 207, 210, 213, 214 e 223 do SRI daquela comarca), m
ediante o pagamento do preço total de 22 milhões de reais, com vencimento da última parcela em 15.04.2019.

Em 14.05.2015, os vendedores Milton e demais membros da família Ceolatto ajuizaram a medida cautelar de “
Notificação Judicial
” (Proc. no 0005984-15.2015.811.0015 – Código 230617), em que pleitearam a notificação dos compradores Paulo e Cleonice Flores para que efetuassem “
o pagamento da parcela vencida no dia 15 de maio de 2014, bem como providenci
[assem]
a disponibilidade dos bens regularizando a relação contratual, sob pena de, se assim não fizer, ficarem desde já constituídos em mora, sujeitos à rescisão contratual c/c danos materiais e morais
”.

Em 15.07.2015, Milton e os demais vendedores propuseram a ação de “
Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos
” (Proc. no 0010312-852015.8.11.0015).

Em 10.09.2015, Paulo e Cleonice apresentaram contestação, arguindo, em síntese, em outras objeções, exceção de contrato não cumprido, sob o argumento de que, até então, “
não houve o cumprimento da obrigação contida na cláusula oitava, tampouco houve o cumprimento integral da obrigação contida na cláusula nona
”, já que os vendedores não “
procederam o inventario referente aos imóveis constantes das matriculas n" 207 e 210 face ao falecimento de Rafael Ceolatto e Claudino Ceolatto
”, e nem “
efetuaram a quitação da dívida para baixar o gravame referente ao imóvel objeto da matricula no 213
”, e, ainda, diante da retenção forçada de “
todos os bens descritos na cláusula primeira do contrato particular de compra e venda de maquinários agrícolas
”, afirmaram que já se encontra quitada “
a parcela no valor de R$ 1.000.000.00, com vencimento em 15/04/2015
”.

Em 06.04.2022, depois de diversas idas e vindas processuais, inclusive com mais de uma tentativa infrutífera de conciliação entre as partes, o MM. Juiz deu início à fase instrutória no processo da ação conexa, determinando que estes fossem intimados para especificar o interesse na produção de prova em Juízo.

Em 25.04.2022, os compradores postularam pela produção de prova testemunhal, e, em 27.04.2022, os vendedores disseram não ter interesse na produção de outras provas em Juízo.

Em 22.06.2022, Paulo e Cleonice Flores ajuizaram a presente ação de “
Adjudicação Compulsória
”

(Proc. no 1010924-59.2022.8.11.0015).

Em 12.12.2022, a decisão saneadora foi proferida nos autos da ação de rescisão contratual.

Em 26.01.2023, os vendedores apresentaram naqueles autos o seu rol de testemunhas, e, em 06.02.2023, o mesmo foi feito pelos compradores.

Em 03.02.2023, em atenção ao pedido de tutela de urgência formulado pelos aqui agravantes no processo de origem, sobreveio a decisão ora agravada dispondo o seguinte:

“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação autoral, (até porque) a prova da quitação integral do contrato é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória (...).

No caso em pauta, conforme expressamente afirmado pelos autores na petição inicial, houve o adimplemento de apenas 86% (oitenta e seis por cento) do valor total devido em razão do contrato celebrado entre as partes. Nesta senda, o uso do instituto do adimplemento substancial não pode ser incentivado a ponto de se inverter a ordem lógico-jurídica, segundo a qual, a extinção das obrigações se dá, em regra, pelo regular cumprimento integral do contrato. O instituto do adimplemento substancial visa a preservação dos contratos, ressalvada a possibilidade do credor pleitear a quantia devida pelos meios ordinários [STJ – REsp n. 1.581.505/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 28/9/2016].

Além disso, o longo tempo transcorrido – na medida em que o contrato foi celebrado em 17/01/2014, sendo que a última parcela devida deveria ter sido paga em 15/04/2019 (ID n.o 88024206) – até o ajuizamento da ação em 22/06/2022, fez desaparecer o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo a tornar incabível, também por esse motivo, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional buscada. Por estes mesmo motivos, também, se torna inviável a pretensão de ‘suspensão dos efeitos do contrato’.

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Em complemento, ao rejeitar os embargos de declaração, o MM. Juiz acrescentou que:

“Ademais, cumpre enfatizar, por oportuno, que, conforme se extrai do conteúdo da redação da petição inicial, quando da formulação do requerimento de tutela de urgência, o autor dividiu o pedido da seguinte maneira: a) requerimento de suspensão da ação de rescisão contratual n.o 0010312-85.2015.8.11.0015; b) cumulativamente o bloqueio das matrículas n.o 202, n.o 206, n.o 207, n.o 210, n.o 213, n.o 214 e n.o 223, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Canaã do Norte/MT; c) ou, alternativamente, a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Canaã/MT para averbação da presente demanda à margem das matrículas anteriormente mencionadas.

Logo, por uma obviedade ululante que, se houve o indeferimento da tutela de urgência, o indeferimento se refere a todo o pedido liminar: pedido principal, pedido cumulativo e pedido subsidiário. Não há necessidade de se descrever, explicitar e expor, de forma desnecessariamente repetitiva e redundante, que a ausência de verossimilhança da alegação autoral (conclusão que se fundamentou em uma exposição descritiva, analítica e propositiva das questões de fato e de direito que circundam a hipótese 'sub judice') ‘estende efeitos’ para fins de obstaculizar o deferimento de cada um dos pedidos liminares – quando, na verdade, isso é evidente e óbvio.

Ora, se não há presente a plausibilidade/probabilidade do direito, não há viabilidade de nenhum dos pedidos liminares (seja o pedido classificado como principal, cumulativo ou subsidiário ou, ainda, qualquer outro com a nomenclatura que se pretender dar). E o mesmo raciocínio se aplica quando se põe o enfoque e a ótica da questão sobre a temática relativa ao 'periculum in mora', que, de acordo com a fundamentação da decisão judicial, não está presente no caso vertente; e, se não está presente, evidentemente que não há justificativa para o deferimento de nenhum dos pedidos liminares — independentemente da nomenclatura e terminologia utilizada para "classificar" cada um deles.

(...)

Não há qualquer fundamento que justifique a suspensão da ação de rescisão contratual n.o 0010312-85.2015.8.11.0015, na exata medida em que é naquela ação que se discute a possível extinção/fim do contrato que embasa a presente adjudicação compulsória. Portanto, a relação de prejudicialidade se dá em relação desta demanda com relação àquela, e não o contrário. Se houver necessidade de suspensão, é, na verdade, a presente ação que deverá ser suspensa até o julgamento definitiva da ação de rescisão contratual. Porém, não há fundamento para isto nesta fase tão embrionária em que o processo se encontra, onde sequer houve a angularização processual.”

É inegável a conexão entre a ação de rescisão contratual e a presente adjudicatória, seja pela regra geral do
caput
do art. 55 do CPC, seja em razão do disposto no
§3o do mesmo artigo, na medida em que é irrecusável o risco de decisões conflitantes na hipótese, devendo, portanto, ser observado na espécie a prescrição legal de que “
os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta
” (CPC, art. 55, §1o).

É verdade que, conforme bem pontuado pelo magistrado, “
a relação de prejudicialidade se dá em relação desta demanda em relação àquela
(ação de rescisão do contrato)
, e não o contrário
”, sendo que, “
se houver necessidade de suspensão,
(...)
a presente ação que deverá ser suspensa até o julgamento definitiva da ação de rescisão contratual
”, contudo, diante do claro ponto de contato entre a matéria de mérito de ambas as lides, considerando que a pretensão adjudicatória aqui deduzida está arrimada, essencialmente, nas mesmas razões de fato e de direito expostas na contestação apresentada nos autos da ação conexa, com o único acréscimo de que, aqui, além da discussão sobre o culpado por primeiro inadimplir o contrato e dos efeitos jurídicos daí decorrentes, tem-se a pretensão aparentemente legítima (o que não significa dizer que é procedente) de se forçar o cumprimento parcial da obrigação assumida contratualmente pelos vendedores por força de cláusula contratual autorizativa (Cláusula 10a), o que se observa é que, ao julgar o mérito da ação de rescisão do contrato, o julgador irá enfrentar a mesma matéria de mérito desta lide, mas não a esgotará propriamente, na medida em que, diante dos limites objetivos daquela causa, ficará pendente o exame aprofundado sobre a viabilidade e possibilidade concreta de cumprimento parcial do contrato, o que, sem dúvida alguma, é fato gerador do risco de futura decisão desarmoniosa e conflitantes, o qual a lei processual justamente objetiva conter e prevenir com a previsão de reunião do processos para processamento e julgamento conjunto.

Portanto, no presente caso,
a reunião das ações conexas para processamento e julgamento conjunto não só me parece medida recomendável, mas realmente necessária a garantir a harmonização dos futuros pronunciamentos jurisdicionais, garantindo, inclusive, economia e efetividade dos atos processuais, porque, apesar da notável diferença entre as datas de ajuizamento de cada uma, e a despeito das acusações da parte contrária de que os compradores/agravante vêm tumultuando e protelando o andamento dos processos, eis que a lei processual já prevê mecanismos específicos para coibir e sancionar esse tipo de conduta desleal e improba (CPC, arts. 77 e 81), o fato objetivo é que, quando da propositura desta ação, sequer havia sido proferido o despacho saneador nos autos da ação conexa, encontrando-se aquele processo no estágio embrionário da fase instrutória, sendo a decisão ora impugnada contemporânea ao despacho saneador lá proferido, logo, ante as conjecturas do caso concreto, em que pese o longo tempo desde o início da lide conexa, tenho que é justo e razoável que a sua tramitação aguarde até que o processo de origem avance até a mesma fase processual, a fim de que possa ser realizada uma única instrução probatória para os casos em epígrafe.

Em relação à medida cautelar de bloqueio das matrículas dos imóveis objetos da lide, ratifico o entendimento assentado na decisão de Id. no
163562184 de que,
quando com a finalidade de justamente assegurar o resultado útil do processo, tal providência não se submete propriamente ao preenchimento dos requisitos exigidos às tutelas provisórias (CPC, art. 300), ou seja, dispensa a necessária demonstração da probabilidade do direito ou perigo de dano iminente, haja vista que, se as circunstâncias objetivas do caso denotaram o risco à utilidade do futuro pronunciamento judicial, o julgador poderá determiná-la até mesmo
ex officio
, conforme reza o art. 214, §3o, da Lei de Registros Públicos (“
Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel
”), e nos termos da antiga, iterativa e remansosa orientação da jurisprudência do STJ de que “
não é ilegal o ato do juiz que, no exercício de sua função fiscalizadora dos registros públicos, determina o 'bloqueio' de matrícula de imóvel (RMS 3.297/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 02/09/1994). Na realidade, no exercício de sua função correcional, o magistrado pode determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel
” (STJ - Terceira Turma - RMS 28466/AM, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 23/11/2009).

Mais recentemente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU DE OFÍCIO O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto no art. 214, § 3o, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), reconhece o dever-poder do magistrado, no exercício de sua função correcional, de "determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel". 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no RMS n. 47.087/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/11/2016, DJe de 23/11/2016)

Reafirmo, então, que, no caso, considerando o altíssimo grau de litigiosidade em torno dos imóveis negociados por meio do compromisso de compra e venda objeto das lides, a prudência e a razão certamente recomendam a adoção da medida acautelatória de bloqueio das matrículas,
sobretudo em nome do impedimento da ocorrência ou ampliação de possíveis prejuízos que possam decorrer da prática de atos de disposição

(venda, permuta, gravames etc) envolvendo os bens vinculados a essas matrículas em desproveito de terceiros incautos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de confirmar a
decisão vinculada ao Id. no
163562184, tornando definitiva a ordem de imediato
bloqueio das matrículas dos imóveis objetos da lide, e para assentar que, em razão da existência de conexão, e da imprescindibilidade do julgamento simultâneo das lides, a
tramitação do processo
da ação de “
Resolução Contratual c/c
(...)
Perdas e Danos
” (Proc. no 0010312-852015.8.11.0015) deve
aguardar até que o processo de origem, ainda na fase postulatória, alcance a fase de instrução probatória para que, então, o processamento das lides prossiga em conjunto.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023